Tribunal: STM
Processo: 7000207-13.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pela Defesa contra Decisão monocrática que negou a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) a militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é a possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) a militares no âmbito da Justiça Militar da União. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal Militar (STM) firmou a seguinte tese jurídica no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000: O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código De Processo Penal (CPP), e o "sursis" processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado. 4. No mesmo sentido, o Verbete nº 18 da Súmula do STM dispõe: O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. 5. A não inclusão do ANPP no CPPM foi uma decisão intencional do legislador, conforme a Exposição de Motivos do Projeto de Lei nº 10.372/2018 (Pacote Anticrime), que excluiu expressamente os crimes militares. 6. A opção do legislador em não regular o citado acordo aos militares tem fundamentos em lições dos Direitos Humanos e na própria Constituição Federal. Estes dispensam tratamento ao agente público militar de forma diferenciada do servidor público comum e dos cidadãos em geral, devido aos princípios da hierarquia e da disciplina como os alicerces que regem as Forças Armadas. 7. O entendimento de inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar é compatível com os princípios constitucionais da legalidade, isonomia, segurança jurídica, razoabilidade e economicidade, além de respeitar a hierarquia e a disciplina. 8. A tese jurídica fixada no IRDR n° 7000457-17.2023.7.00.0000/DF deve ser aplicada de imediato, em decorrência da publicação do respectivo Acórdão e do que determina o art. 158, parágrafo único, do RISTM. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade. Tese de Julgamento: “O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não se aplica a militares na Justiça Militar da União”. _________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, 37 e 142, caput e § 2º; CPPM, art. 3º, “a”; RISTM, art. 123, § 2º; CPC, arts. 982, inciso I, e 985, inciso I; Lei nº 13.964/2019; Lei nº 9.099/95, art. 89; Lei nº 9.839/1999, art. 90-A. Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000, Rel. p/Acórdão Min Marco Antônio de Farias, Plenário, j. 19/11/2024; STM, Súmula nº 18/STM.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000207-13.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: JORGE HENRIQUE BACOVIS SILVA
ADVOGADO(A): NELSON SILVEIRA DO NASCIMENTO (OAB RS030124)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 04/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO 2º SGT
JORGE HENRIQUE BACOVIS SILVA, MANTENDO IRRETOCÁVEL A DECISÃO
MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO Nº 7000657-87.2024.7.00.0000, QUE REITEROU A INAPLICABILIDADE
DE ANPP AO RECORRENTE, COM BASE NO ENTENDIMENTO FIRMADO NO
IRDR Nº 7000457-17.2023.7.00.0000. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000207-13.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: JORGE HENRIQUE BACOVIS SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
REJEITADO.
DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela Defesa contra Decisão monocrática que negou
a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) a militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a possibilidade de aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) a militares no âmbito da Justiça Militar da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal Militar (STM) firmou a seguinte tese jurídica no IRDR
nº 7000457-17.2023.7.00.0000: O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
previsto no art. 28-A do Código De Processo Penal (CPP), e o "sursis"
processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça
Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado.
4. No mesmo sentido, o Verbete nº 18 da Súmula do STM dispõe: O art. 28-A
do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
5. A não inclusão do ANPP no CPPM foi uma decisão intencional do legislador,
conforme a Exposição de Motivos do Projeto de Lei nº 10.372/2018 (Pacote
Anticrime), que excluiu expressamente os crimes militares.
6. A opção do legislador em não regular o citado acordo aos militares tem
fundamentos em lições dos Direitos Humanos e na própria Constituição
Federal. Estes dispensam tratamento ao agente público militar de forma
diferenciada do servidor público comum e dos cidadãos em geral, devido aos
princípios da hierarquia e da disciplina como os alicerces que regem as Forças
Armadas.
7000207-13.2025.7.00.0000
40001375342.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. O entendimento de inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar é compatível
com os princípios constitucionais da legalidade, isonomia, segurança jurídica,
razoabilidade e economicidade, além de respeitar a hierarquia e a disciplina.
8. A tese jurídica fixada no IRDR n° 7000457-17.2023.7.00.0000/DF deve ser
aplicada de imediato, em decorrência da publicação do respectivo Acórdão e do
que determina o art. 158, parágrafo único, do RISTM.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade.
Tese de Julgamento: “O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não se
aplica a militares na Justiça Militar da União”.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, 37 e 142, caput e §
2º; CPPM, art. 3º, “a”; RISTM, art. 123, § 2º; CPC, arts. 982, inciso I, e 985,
inciso I; Lei nº 13.964/2019; Lei nº 9.099/95, art. 89; Lei nº 9.839/1999, art. 90-
A.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000, Rel.
p/Acórdão Min Marco Antônio de Farias, Plenário, j. 19/11/2024; STM, Súmula
nº 18/STM.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o Agravo Interno interposto pela
Defesa constituída do 2º SGT JORGE HENRIQUE BACOVIS SILVA, mantendo irretocável
a Decisão monocrática proferida nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000657-
87.2024.7.00.0000, que reiterou a inaplicabilidade de ANPP ao recorrente, com base no
entendimento firmado no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Brasília, 28 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo advogado constituído do 2º Sgt
JORGE HENRIQUE BACOVIS DA SILVA contra a Decisão monocrática que negou
provimento aos Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo MPM e pela mencionada
Defesa, com base no art. 13, VI, do RISTM, c/c o art. 932, IV, “c”, do CPC, por contrariarem
a tese firmada pelo e. STM no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
7000207-13.2025.7.00.0000
40001375342.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Decisum foi exarado em 10/3/2025 (evento 11 do RESE nº 7000657-
87.2024.7.00.0000) e o Ministério Público Militar e a Defesa, ora recorrente, foram
intimados em 24/3/2025 (evento 16 do RESE).
A Defesa interpôs o Agravo, tempestivamente, em 2/4/2025 (evento 1). Na
insurgência, argumentou que o Projeto de Lei nº 10.372/2018, da Câmara dos Deputados, não
incluiu qualquer exceção na Lei nº 13.964/19 sobre a formalização do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) com relação a militares. Bem assim, sustentou que a referida
decisão viola a razoabilidade, a economicidade, a isonomia, a segurança jurídica, a legalidade
estrita, a ampla defesa e o devido processo legal, além de ir contra o posicionamento do e.
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Pugnou, por fim, pelo prequestionamento dos arts.
5º, LIV e LV, e 37, ambos da Constituição Federal, reiterou a violação ao art. 28-A da Lei
13.964/19 e ao art. 3º, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, do CPPM, e requereu o acolhimento do
ANPP ao caso em análise.
Em Contrarrazões (evento 9), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em peça
subscrita pelo Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do presente Agravo, por
entender que o ANPP é cabível na Justiça Militar da União para civis e militares,
independentemente do delito praticado.
Sem retratação por parte deste Juízo, o presente Agravo Interno foi submetido
ao julgamento do Plenário, a teor do art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM (evento
11).
É o Relatório.
VOTO
Como mencionado na Decisão monocrática, o tema foi vastamente abordado no
recente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
com a seguinte tese jurídica:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o "sursis" processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado.
E, no mesmo sentido, segue o teor do Verbete nº 18 da Súmula do Tribunal, que
dispõe: “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de
Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
De todo modo, passo aos argumentos elencados pela recorrente, aprofundando o
que já abordado na Decisão vergastada e no mencionado IRDR, em especial atenção à
inaplicabilidade do acordo para militares.
Incabível a tese apresentada pela Defesa sobre a inexistência de vedação legal
para aplicação do instituto. Não há omissão, nos termos do art. 3º, “a”, do CPPM, que
permita a aplicação do art. 28-A do CPP em casos de agentes militares nessa Justiça
Especializada.
7000207-13.2025.7.00.0000
40001375342.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao contrário do que se pensa, a não previsão do ANPP no CPPM foi
deliberação intencional do legislador, conforme a Exposição de Motivos do Projeto de
Lei nº 10.372/2018 (chamada de Pacote anticrime), da Câmara dos Deputados, por
categoricamente fundamentar a exclusão do ANPP aos crimes militares
1:
Por Ato da Presidência desta Casa Legislativa, publicado no Diário da Câmara dos
Deputados de 10 de outubro de 2017, foi instituída Comissão de Juristas com a atribuição de
elaborar proposta legislativa de "combate à criminalidade organizada, em especial
relacionada ao combate ao tráfico de drogas e armas." ... Hoje, há uma divisão em 3 partes
muito próximas nos aproximadamente 720 mil presos no Brasil: 1/3 crimes praticados com
violência ou grave ameaça, 1/3 crimes sem violência ou grave ameaça e 1/3 relacionados ao
tráfico de drogas. Em que pese quase 40% serem presos provisórios, há necessidade de
reservar as sanções privativas de liberdade para a criminalidade grave, violenta e
organizada; aplicando-se, quando possível, as sanções restritivas de direitos e de serviços a
comunidade para as infrações penais não violentas. Para tanto, indica-se a adoção de
"acordos de não persecução penal", criando nas hipóteses de crimes cometidos sem violência
ou grave ameaça a figura do acordo de não persecução penal, por iniciativa do órgão do
Ministério Público e com participação da defesa, submetida a proposta à homologação
judicial... São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a
imposição de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento.
Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os
crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência
doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública. Com vistas
a evitar a impunidade, o mesmo anteprojeto institui nova causa impeditiva do curso da
prescrição, enquanto não for integralmente cumprido o acordo de não persecução. (Grifo
nosso.)
Mesmo após as posteriores reformas legislativas, a exemplo das recentes Leis nº
14.752/2023 e nº 14.688/2023, que introduziram mudanças substanciais no Código Penal
Militar (CPM) e no Código de Processo Penal Militar (CPPM), o legislador não estendeu o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao Processo Penal Militar.
Ante a natureza peculiar do Processo Penal Militar, com características próprias
e finalidades específicas, juntando-se ao indispensável rigor na persecução penal militar, a
não inclusão do instituto do ANPP sinaliza, de maneira amplificada, considerável proteção da
ordem jurídica militar pelo legislador, pois se alinha à vedação da aplicação da Lei dos
Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/95) ao processo criminal militar e reforça a ideia
de um tratamento diferenciado para a Justiça Militar em virtude dos princípios da hierarquia e
da disciplina
2:
O anteprojeto de lei denominado anticrime tinha como objetivo estabelecer medidas contra a
corrupção, crimes organizados e os crimes praticados com grave violência à pessoa (art. 1º).
Para tanto, o Projeto de Lei (PL) em questão, dentre outros requisitos, como a confissão do
investigado, fixou a pena máxima em abstrato não superior a quatro anos para o acordo de
não persecução penal. Vejamos abaixo a redação do PL:
Art. 28-A-CPP. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
circunstanciadamente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, e
com pena máxima não superior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor
acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação
e prevenção do crime [...].
Após o referido PL ser submetido ao Legislativo e ser aprovado com alterações, entrou em
vigor a Lei 13.964/2019 e o art. 28-A teve a seguinte modificação em seu texto:
7000207-13.2025.7.00.0000
40001375342.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 28-A-CPP. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime.
Como se pode perceber, a redação do PL foi modificada substancialmente, no que se
relaciona à qualidade da pena. Todavia, com a entrada em vigor da mencionada lei, a pena
estabelecida passou a ser a pena mínima de quatro anos e não mais a pena máxima de
quatro anos, como previa o PL, como requisito para o acordo de não persecução penal. A
partir da mencionada alteração legislativa caiu por terra o objetivo principal contido no PL
referente à medida contra corrupção, uma vez que o acordo de não persecução criminal
poderá, em tese, abranger os crimes de corrupção ativa e corrupção passiva, cujas penas
mínimas são inferiores a quatro anos de reclusão.
Feitas as mencionadas considerações é importante salientar que, para o embasamento do
ponto de vista que se pretende demonstrar, é necessário trazer à colação alguns aspectos
inerentes à classificação dos crimes, consoante a sua potencialidade lesiva. Nesse sentido,
sublinhe-se que a CRFB/88, no art. 98, inciso I, determinou a criação pela União, Estados e
Distrito Federal de juizados especiais para julgamento de infrações penais de menor
potencial ofensivo. A Lei 9.099/95 definiu, em seu art. 61, que as infrações penais de menor
potencial ofensivo são as contravenções penais e os crimes em que a lei comine pena
máxima não superior a dois anos. A mesma lei, no art. 89, normatizou as hipóteses de
suspensão do processo nos crimes em que a pena mínima cominada for menor ou igual a
um ano. Estabeleceu assim o crime de médio potencial ofensivo. Desse modo, os crimes de
alto potencial ofensivo são aqueles cuja pena mínima cominada é superior a um ano e,
portanto, não comportam a suspensão do processo.
Assim sendo, constata-se que o legislador, ao estabelecer a pena mínima, e não a pena
máxima, do crime em quatro anos para o acordo de não persecução criminal pelo MP,
permitiu que os crimes de alto potencial ofensivo fossem alcançados pelo aludido acordo não
persecutório. Tal fato nos parece violar o princípio da razoabilidade. Veja que para as
hipóteses de suspensão do processo (pena igual ou inferior a um ano), o MP oferece
denúncia e propõe a suspensão do processo por dois a quatro anos, quando cabível. Já para
o acordo de não persecução penal (pena mínima até quatro anos), não há sequer denúncia
do MP.
O fato é que a Lei 9.839/1999 proibiu a aplicação da Lei 9.099/95 à Justiça Militar (Art. 90-
A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar). Desse modo, seria
um contrassenso aplicar na Justiça Militar o acordo de não persecução penal, que
contempla crimes com pena mínima de quatro anos, ou seja, crimes de alto potencial
ofensivo e, ao mesmo tempo, coibir a aplicação da Lei 9.099/95, que trata dos crimes de
menor potencial ofensivo (pena máxima de dois anos) e crimes de médio potencial ofensivo
(pena mínima igual ou inferior a um ano).
Dentre os crimes com pena mínima inferior a quatro anos e, portanto, suscetíveis de acordo
de não persecução penal, destacamos aqueles de extrema reprovação no âmbito castrense,
como os delitos contra a segurança externa do país (espionagem e conspiração), tráfico de
drogas, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, bem como os crimes propriamente
militares que não admitem sequer a suspensão condicional da pena.
Importante ainda observar que o acordo de não persecução penal, além da pena mínima
inferior a quatro anos e da confissão circunstanciada do infrator, estabelece os requisitos
abaixo:
7000207-13.2025.7.00.0000
40001375342.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo; II -
renunciar voluntariamente a bens e direitos, indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime; III - prestar serviço à comunidade ou a
entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito,
diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo Ministério Público; IV -
pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Código Penal, a
entidade pública ou de interesse social a ser indicado pelo Ministério Público, devendo
a prestação ser destinada preferencialmente àquelas entidades que tenham como função
proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; e
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público,
desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
Tem sido comum a defesa, no curso do processo, peticionar ao juiz federal da JMU para que o
MPM seja notificado a fim de se manifestar sobre o acordo de não persecução penal, em casos
em que não houve a confissão expressa do réu sobre a prática delituosa. Essas questões
merecem maiores reflexões. Estaria a defesa confirmando que o acusado é autor da infração
penal? A lei exige confissão circunstanciada do autor da conduta típica, ilícita e culpável. Por
outro lado, é direito do investigado o acordo de não persecução penal se os requisitos legais
estiverem presentes, caso tal instituto seja acolhido no âmbito da JMU. Dos mencionados
requisitos descritos no inciso I, a reparação do dano já está prevista no art. 240, § 2º do CPM,
o qual estabelece, inclusive, que o agente poderá ser absolvido, caso restitua ou repare o dano
causado antes de instaurada a ação penal. Essa norma é aplicada aos crimes patrimoniais
(art. 250 do CPM).
O STM, no julgamento da Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000, não acolheu, por
unanimidade, a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União quanto à aplicação
do acordo de não persecução na Justiça Militar, sob o fundamento de que o alcance
normativo do acordo de não persecução penal está circunscrito ao âmbito do processo penal
comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM.
Realmente, o legislador não quis que o acordo não persecutório penal fosse aplicado ao
processo penal militar. Observe que a lei em questão individualizou no seu texto as normas
penais e processuais que seriam alteradas. Assim, a partir do art. 2º da Lei 13.964/2019,
houve a descrição pormenorizada das alterações nas diversas leis e artigos que se pretendia
aperfeiçoar.
Vejamos, por exemplo, que o art. 1º, § 3º, da Lei 8.038/99, que institui normas
procedimentais para processos perante o STJ e o STF, foi alterado pelo art. 16 da Lei
Anticrime, passando a constar o acordo de não persecução penal, nos moldes estabelecidos
no art. 28-A do CPP.
Da mesma forma, o art. 17 da Lei 8.429/92 (improbidade administrativa) foi alterado pelo
art. 6º da denominada Lei Anticrime, no sentido de admitir o acordo de não persecução civil.
No que diz respeito à legislação militar, o legislador acrescentou o art. 16 –A do CPPM,
registrando que os servidores da PM e dos Corpos de Bombeiros, investigados por fatos
relacionados ao uso de força letal no exercício profissional, poderão constituir defensor.
Desse modo, verifica-se que o silêncio do legislador foi intencional ao não estipular o
acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Com efeito, é comum o
legislador ordinário não fazer qualquer menção à legislação penal e processual penal militar
quando elabora lei com conteúdo na área criminal. Não foi esse o caso, uma vez que, como
visto no parágrafo antecedente, a legislação processual penal militar não foi esquecida.
Por fim, assinale-se que a legislação penal e processual penal possui dispositivos penais e
processuais próprios que, se interpretados em consonância com a CRFB, suprem a questão da
não persecução penal de forma mais objetiva em relação aos crimes de menor gravidade.
7000207-13.2025.7.00.0000
40001375342.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a princípio, não parece existir razão jurídica e razão de fato para aplicação do
instituto da não persecução criminal na Justiça Militar, nos moldes estabelecidos na lei em
comento.” (Grifos nossos.)
Resulta, dessa forma, não proceder que o Ministério Público Militar detém a
possibilidade de proposição do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no art.
3°, alínea “a”, do CPPM, em conjunto com o art. 28-A do CPP.
Oportuno frisar que este entendimento é compatível com a Constituição
Federal. Em específico, não há afronta aos princípios da legalidade estrita, da isonomia, da
segurança jurídica, da razoabilidade e da economicidade, todos mencionados en passant pela
Defesa, a qual deixou de aprofundar eventuais argumentos jurídicos em seu favor.
E, a despeito de posicionamento contrário do e. Supremo Tribunal Federal em
Decisões não vinculantes, esta Corte Castrense entende que não há qualquer violação ao art.
5º, incisos LIV e LV, e ao art. 37, todos da Carta Maior, ora suscitados pela Defesa para fins
de prequestionamento.
Em relação à compatibilidade do caso em apreço ao art. 37 da Constituição
Federal, faço os seguintes esclarecimentos.
A opção pelo legislador em não regular o citado acordo aos militares tem
fundamentos em lições dos Direitos Humanos e na própria Constituição Federal. Estes
dispensam tratamento ao agente público militar de forma diferenciada do servidor público
comum e dos cidadãos em geral devido aos princípios da hierarquia e da disciplina como os
alicerces que regem as Forças Armadas
3:
Há limitações de direitos humanos que resultam da inserção do titular desses direitos em
uma situação de sujeição especial do indivíduo perante o Poder Público. Essa sujeição
ocorreria devido à necessidade de atendimento a determinadas necessidades sociais, que, sem
tal sujeição, não teriam como ser atendidas.
O exemplo maior seria o regime jurídico especial dos membros das Forças Armadas,
submetidos à hierarquia e disciplina próprias, afetando os direitos dos militares e que
seriam indispensáveis para a boa organização castrense. A própria Constituição de 1988
impõe limites expressos aos direitos humanos dos militares, em especial no art. 5º, LXI
(“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei”) e ainda no art. 142, caput e § 2º (“Art. 142. As
Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições
nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina (...) §
2º Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares”).
Esse atendimento a necessidades sociais diferenciadas seria o fundamento para
determinadas restrições ou mesmo supressões de determinados direitos existentes em
situações análogas no seio da sociedade civil. Consequentemente, o regime jurídico dos
direitos humanos de militares, funcionários públicos, sentenciados, estudantes e internos da
rede escolar pública, entre outros, seria distinto e poderiam ser seus direitos menos
abrangentes do que os direitos dos demais indivíduos que não estivessem em tal situação.
O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é a justificativa da
legitimidade de tais restrições a direitos humanos dos submetidos a uma relação especial de
sujeição. Porém, não se justifica, na atualidade, a invocação sem maior discussão dessa
7000207-13.2025.7.00.0000
40001375342.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

supremacia do interesse público. Ao contrário, há hoje o critério da proporcionalidade que
pode orientar a interpretação dos direitos desses indivíduos, no choque com os direitos de
terceiros e bens constitucionalmente protegidos. Não cabe apenas invocar o regime de
“relação especial de sujeição” para restringir determinado direito: é necessário que tal
restrição seja proporcional e, com isso, resolva de maneira adequada o conflito entre o
direito do indivíduo submetido a tal relação especial de sujeição e os direitos da
comunidade. Por exemplo, será que o regime disciplinar das Forças Armadas – com o
amesquinhamento do princípio da legalidade e tipicidade, permitindo amplíssima dose de
discricionariedade na caracterização e na dosimetria de sanções disciplinares pelo superior
hierárquico – é proporcional e atende as finalidades em uma sociedade democrática? Do
nosso ponto de vista, não basta justificar esse regime (imposto pelo “Estatuto dos Militares”,
Lei n. 6.880/80) apenas alegando a “relação especial de sujeição”, mas deve ser analisado o
conflito entre os direitos dos indivíduos (submetidos a tal poder) e os direitos dos terceiros,
que são beneficiados pela existência de uma Força Armada preparada e eficiente. (Grifos
nossos.)
Em comentários à Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
doutrinadores de tendência dogmática mais ampla destacam a legítima restrição à esfera
jurídica dos militares
4:
(...) Uma exceção justificável, aberta pela Convenção, quanto ao exercício do direito de livre
associação, está ligada aos membros das forças armadas e da polícia. Daí a redação da
Convenção, segundo a qual o presente artigo “não impede a imposição de restrições legais, e
mesmo a privação do exercício do direito de associação, aos membros das forças armadas e
da polícia” (art. 16, 3). Assim, é lícito ao Estado limitar ou, até mesmo, privar o exercício
desse direito a tais pessoas, justamente levando em consideração a corporação que
integram, a qual tem por princípios regentes os da hierarquia e disciplina. (Grifos nossos.)
Pelas mesmas razões, no campo do Direito Eleitoral, o Constituinte, a fim de
evitar politização da caserna, estabeleceu uma série de discriminações quanto à elegibilidade
e a capacidade ativa e passiva do militar, sem enquadrar o militar como cidadão de categoria
inferior. Também, no segmento do direito de associação sindical, o art. 142, § 3º, inciso IV, da
Constituição Federal observa que “ao militar são proibidas a sindicalização e a greve”,
direitos fundamentais relacionados à livre associação e à reunião.
Já no campo administrativo, devido às Forças Armadas serem estruturadas na
hierarquia e disciplina, a Constituição Federal prevê exceções no que se refere às
transgressões disciplinares, afastando o cabimento de habeas corpus em relação a punições
disciplinares militares
5 (CF, art. 142, § 2°):
A prisão disciplinar, em razão da expressa ressalva feita pela Constituição, poderá ser
decretada por autoridade administrativa nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei. A exceção se justifica em razão da peculiar estrutura
das forças armadas, baseada na hierarquia e disciplina (CF, art. 142). Por este motivo, a
Constituição afasta também o cabimento de habeas corpus em relação ao mérito das
punições disciplinares militares (CF, art. 142, § 2. º), o que não impede que este writ seja
conhecido quando ausentes os pressupostos de sua legalidade. No caso de impetração por
militar das Forças Armadas, a competência para processar e julgar o habeas corpus será da
Justiça Federal; se impetrado por militar das Polícias Militares ou dos Corpos de Bombeiros
Militares, a competência será da Justiça Militar Estadual, específica e singularmente do juiz
de direito do juízo militar. 5° Cabe ao Chefe do Poder Executivo regulamentar as hipóteses de
transgressões militares (Decreto 4.346/2002 e Anexo I), conforme delegação dada pelo artigo
47 da Lei nº 6.880/1980, recepcionado pela Constituição de 1988. (Grifo nosso.)
7000207-13.2025.7.00.0000
40001375342.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se, ainda, regime jurídico diferenciado no campo previdenciário em
relação ao servidor público ordinário quanto ao tempo de contribuição e à idade mínima de
aposentadoria.
Em razão do regime diferenciado para os militares previsto em normas
originárias da Constituição, não há qualquer incompatibilidade pela vedação ao ANPP neste
Juízo Especializado com o art. 37 da Constituição Federal.
Do mesmo modo, não há qualquer inconstitucionalidade no entendimento
exposto com o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
Justamente pelas peculiaridades que gravitam à caserna no dever institucional
de Defesa da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais, os bens jurídicos tutelados pelo
Direito Penal Militar têm, antes de tudo, amplitude prestigiada pelos princípios da hierarquia
e da disciplina
6:
2. Bem jurídico: o Código Penal (Decreto-lei 2.848/40) tutela inúmeros bens jurídicos, dentre
os quais a vida, o patrimônio, a dignidade sexual, a fé pública, a administração da justiça etc.
O Código Penal Militar tutela, igualmente, variados bens jurídicos, porém, sempre
mantendo escalas: num primeiro plano, por se tratar de ramo específico do direito penal,
tem por bem jurídico constante, presente em todas as figuras típicas, de modo principal ou
secundário, o binômio hierarquia e disciplina, bases organizacionais das Forças Armadas
(art. 142, caput, CF); num segundo plano, não menos relevante, os demais, como vida,
integridade física, honra, patrimônio etc. A constatação dos valores de hierarquia e disciplina,
como regentes da carreira militar, confere legitimidade à existência do direito penal militar e
da Justiça Militar (arts. 122 a 124, CF). (Grifo nosso.)
Logo, as Forças Armadas são instrumentos essenciais à coesão social e à
manutenção do estado democrático de direito, cujos membros necessitam de treinamento para
o combate dos mais variados tipos de guerra. Assim, com a disciplina e a hierarquia como
vigas mestras castrenses, Códigos Penal e Processual próprios traduzem a singularidade
a que o militar se submete
7:
(...) Observa-se, no entanto, predominar a visão de se cuidar do militar da ativa, em oposição
ao que se encontra reformado ou na reserva. E é o correto, pois essa ótica é fiel ao disposto
pelo Código Penal Militar, além de atender à efetiva tutela ao bem jurídico primário dos
delitos militares: hierarquia e disciplina. Assim como o magistrado, que deve ter reputação
ilibada e comportamento digno, mesmo fora da atividade jurisdicional, vale dizer, em sua vida
privada, o militar deve demonstrar zelo disciplinar e respeito aos valores das Forças
Armadas em todos os momentos de sua vida. Diante disso, o militar, em situação de
atividade, envolve quem está ativo no serviço militar, ainda que em gozo de férias, folga ou
licença para qualquer finalidade. Ser militar envolve inúmeras responsabilidades distintas da
vida civil, justamente o motivo de existência da Justiça Especializada para julgar os delitos
militares. Em qualquer cenário, o militar que agride o militar, ambos na ativa, deve ser
julgado na Justiça castrense. (Grifos nossos.)
Mesma razão é o escopo de um Código de Processo Penal Militar com institutos
e princípios próprios sem correspondência similar ao Código de Processo Penal comum.
O CPPM, uma legislação promulgada em 1969, buscou se adaptar a um sistema
acusatório puro, com clara distinção entre as funções do órgão acusador e do órgão julgador,
garantindo maior eficácia ao princípio do contraditório e, sobretudo, ao princípio da
7000207-13.2025.7.00.0000
40001375342.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ampla defesa.
A separação do processo penal em dois ramos diferentes baseia-se na
diferenciação entre as normas de direito material aplicáveis (Código de Processo Penal e
Código de Processo Penal Militar) e nos órgãos judiciais responsáveis por sua aplicação
(Justiça Comum e Justiça Militar), destacando na Justiça castrense o papel do escabinato
como expressão de mescla entre juízes togados e juízes leigos fardados
8:
(...) Um órgão judiciário conciliar, composto de magistrado togado e de juízes não-oriundos
dos quadros da magistratura de carreira (no caso, temporários e ligados à profissão dos
jurisdicionados). Não se trata, como adverte Roth na obra mencionada, de meros conselhos
de sentença, como os tribunais de júri, nem de colegiados semiclassistas, como os que
funcionam na Justiça do Trabalho. No caso de São Paulo, a Lei de Organização Judiciária
Militar estabelece em cinco o número de membros dos Conselhos, sendo um Auditor (a Toga) e
quatro Oficiais (a Farda).
(...)
Com efeito, não pode ocorrer que subordinado venha a julgar superior, pois isso é uma
inviabilidade da lei, que com total coerência adota o fundamento constitucional castrense da
hierarquia. E, mesmo nas raras hipóteses em que os membros militares do Conselho sejam de
mesmo patamar hierárquico do acusado de maior posto (por exemplo, quando um Especial
forma-se para processar e julgar um Coronel, por não haver patente superior, como se
observou, nas Forças Estaduais), deverão, por esse imperativo legal, ser, todos, mais antigos
do que o réu de mais elevado grau na hierarquia militar. Como se vê, o Juiz Fardado de
primeira instância só pode ser escolhido, seguidas as regras legais de sorteio, entre os que
sejam, genericamente falando, superiores do acusado. Curiosamente, de certa forma, o réu
de maior posto condiciona a composição do Conselho. Não que isso o favoreça, antes pelo
contrário, mas é sua patente militar o fator que determina o nível hierárquico dos Juízes
Fardados.
(...)
Uma das questões mais candentes da atualidade, cujo debate tem sido, frequentemente,
marcado por paixão, contaminação ideológica e carência de conhecimento, é a razão da
existência do Juiz Fardado na Justiça Militar. Certos setores apegam-se, entre outros, a esta
peculiaridade para tirotear aquilo que insistem em qualificar de “justiça de exceção”. Não é
propósito do autor debater em profundidade o assunto, tarefa que coube a ilustres palestrantes
no seminário e certamente encontra-se esmiuçada nos Anais do encontro temático. Importa,
no entanto, mencionar que a razão mais essencial, coerente com a própria História da
Justiça Marcial, é o fato de que ela foi instituída para julgar pessoas sujeitas a regime de
dever especial, caracterizado por exigência de conduta rigidamente disciplinada e por
sujeição constante a intervenções de alto risco. O exercício das profissões d’armas envolve,
não raro, decisões de vida ou morte, que devem ser tomadas em fração de segundo, daí
resultando, em bases muito comuns, submissão dos militares (e, em tempo de paz, muito
especialmente os policiais militares) a processos criminais, no cumprimento de sua missão
constitucional. Por outra ótica, aqueles que violam o juramento de bem servir, devido ao
conhecimento profundo que têm de sua profissão, poderiam com relativa facilidade turbar a
análise realizada por civis pouco afeitos a tais missões. Assim, a existência do Juiz Fardado
nos Conselhos constitui-se em dupla garantia: ao acusado, de julgamento dotado de
equidade, face às inegáveis peculiaridades e aos elevados riscos jurídicos de seu ofício; à
sociedade, de controle jurisdicional adequado em relação aos que detêm o poder das armas.
(Grifos nossos.)
7000207-13.2025.7.00.0000
40001375342.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nota-se, portanto, que o devido processo legal e os princípios da ampla defesa e
do contraditório são sobejamente resguardados pelo rito processual próprio e pelos
instrumentos previstos para esta Justiça Especializada, como reforçado pelo e. Supremo
Tribunal Federal nos julgamentos a seguir:
EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DESCRIÇÃO SUFICIENTE
DAS CONDUTAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. [...] 3. Suficiente a descrição das condutas
imputadas ao paciente, correlatas com os crimes que lhe foram imputados (arts. 303, 308, §1º,
e 320 do Código Penal Militar), cumpridos os requisitos do artigo 77 do Código de Processo
Penal Militar. 4. Pode-se confiar no devido processo legal, com o trâmite natural da ação
penal militar, para prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças
no processo penal, não se justificando o trancamento da ação, salvo diante situações
excepcionalíssimas. Deve-se dar ao processo uma chance, sem o seu prematuro
encerramento. 5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito. (HC 106904, Relator(a):
ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11-12-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
031 DIVULG 15-02-2013 PUBLIC 18-02-2013) (Grifo nosso.);
Ementa: Direito Penal Militar. Vedação do sursis. Crime de deserção. Compatibilidade com a
Constituição Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal inclina-se pela
constitucionalidade do tratamento processual penal mais gravoso aos crimes submetidos à
justiça militar, em virtude da hierarquia e da disciplina próprias das Forças Armadas. Nesse
sentido, há o precedente que cuida da suspensão condicional do processo relativo a militar
responsabilizado por crime de deserção (HC n º 99.743, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Com
efeito, no próprio texto constitucional, há discrímen no regime de disciplina das instituições
militares. Desse modo, como princípio de hermenêutica, somente se deveria declarar um
preceito normativo conflitante com a Lei Maior se o conflito fosse evidente. Ou seja, deve-se
preservar o afastamento da suspensão condicional da pena por ser opção política normativa.
3. Em consequência, entende-se como recepcionadas pela Constituição as normas previstas na
alínea “a” do inciso II do artigo 88 do Código Penal Militar e na alínea “a” do inciso II do
artigo 617 do Código de Processo Penal Militar. 4. Denegação da ordem de habeas corpus.
(HC 119567, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-
10-2014 PUBLIC 30-10-2014) (Grifo nosso.).
A aplicação subsidiária de procedimentos e instrumentos do Código de Processo
Penal comum é restrita às hipóteses do art. 3º do CPPM e, como já explicado, não é este o
caso do ANPP. Inexiste, portanto, qualquer incompatibilidade do entendimento firmado por
esta Corte com o art. 5º, LIV e LV, da Carta Maior.
Por fim, cumpre esclarecer que o IRDR n° 7000457-17.2023.7.00.0000/DF foi
admitido, em 29/11/2023, sem a suspensão dos feitos pendentes e do processo paradigma
prevista no art. 982, I, do CPC. Dito isso, não há óbices para dar continuidade a este feito e,
devido à publicação do Acordão no citado IRDR, a tese jurídica nele fixada deve ser aplicada
de imediato, como determina o art. 158, parágrafo único, do RISTM:
Art. 158. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas será julgado pelo Plenário do
Superior Tribunal Militar.
Parágrafo único. Após julgar o Incidente e fixar a tese jurídica, a ser cumprida a partir da
publicação do acórdão, o Plenário julgará o recurso ou o processo de competência
originária de onde adveio o Incidente (Grifo nosso.).
7000207-13.2025.7.00.0000
40001375342.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal dispositivo está em consonância com o art. 932, IV, “c”, do CPC, e busca
assegurar um julgamento uniforme sobre idêntica questão de direito, sem que seja necessário
aguardar o trânsito em julgado do decisum no Incidente, equilibrando segurança jurídica e
celeridade processual. É este, inclusive, o entendimento consolidado desta e. Corte Castrense:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA DO CPJ PARA
JULGAMENTO DE RÉU EX-MILITAR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. APLICABILIDADE DE TESE JURÍDICA
FIRMADA EM IRDR ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO REJEITADO.
DECISÃO POR MAIORIA. Após confirmação pelo CPJ de sua competência, com fulcro na
tese jurídica firmada pelo Plenário desta Corte Castrense, no processo nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, que entendeu pela competência do Conselho Permanente de Justiça para
julgamento de civis que perderam a condição de militar, afastando a atuação monocrática do
Juízo, a DPU manejou o presente recurso para suspender o pleito até o trânsito em julgado do
IRDR, uma vez que pendia, quando da interposição do RSE, julgamento de Embargos de
Declaração. Em contrapartida, firmou esta Corte Castrense a aplicação imediata da tese
fixada no referido incidente processual aos feitos em curso no 1º e 2º graus da Justiça
Militar da União, com fulcro no corolário tempus regit actum. Desnecessário, portanto, o
aguardo de decisão definitiva sobre a matéria, mesmo que pendente julgamento de recurso
nesta competência ou futura interposição a ser manejada no Pretório Excelso, ex vi do art.
932, inciso IV, alínea "c", do CPC, mormente em face de contrariar a natureza do incidente,
que tem por escopo dar celeridade, aperfeiçoamento e racionalização à prestação
jurisdicional. Recurso desprovido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000307-41.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 20/08/2020,
Data de Publicação: 25/09/2020) (Grifo nosso.).
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DEFESA. COMPETÊNCIA DO CPJ PARA
O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CIVIL QUE PRATICOU CRIME NA
CONDIÇÃO DE MILITAR. TESE JURÍDICA FIRMADA EM SEDE DE INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. APLICAÇÃO IMEDIATA. TRÂNSITO EM
JULGADO
PRESCINDÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
E
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 158 DO RISTM. NÃO ACOLHIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Esta Corte firmou, nos autos do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425- 51.2019.7.00.0000, o entendimento de que
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.". 2. A tese
consolidada em sede de IRDR tem aplicação imediata. Não é coerente com o propósito do
instituto condicionar seus efeitos jurídicos ao trânsito em julgado do respectivo Acórdão. 3.
Ao afirmar que a tese jurídica fixada no IRDR será cumprida a partir da publicação do
Acórdão, o art. 158 do RISTM apenas consolidou entendimento previsto no novo Código de
Processo Civil, não impedindo o cumprimento de eventual ordem de suspensão de processos
vinculados à referida tese. Assim, não há que se falar em afronta ao art. 987, § 1º, do CPC,
tampouco ao art. 22, inciso I, da Constituição Federal. Agravo Interno conhecido e não
acolhido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. AGRAVO INTERNO nº 7000371-
51.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: 06/10/2020) (Grifo nosso.).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o Agravo Interno
interposto pela Defesa constituída do 2º Sgt JORGE HENRIQUE BACOVIS DA SILVA,
mantendo irretocável a Decisão monocrática proferida nos autos do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000657-87.2024.7.00.0000, que reiterou a inaplicabilidade de ANPP ao
recorrente, com base no entendimento firmado no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
7000207-13.2025.7.00.0000
40001375342.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001375342v15 e do
código CRC 098f1f58.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 12/09/2025, às 19:23:17
1. https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018
2. Gorrilhas, Luciano Moreira; Brito, Cláudia Aguiar Silva. A Investigação nos Crimes Militares: aspectos legais,
doutrinários. Casos concretos. Porto Alegre: Núria Fabris Editora. 2021. Fls 51/55.
3. RAMOS, André de Carvalho. Curso de direitos humanos. Ed. 1ª. São Paulo/SP: Saraiva. 2014. I. 128/129.
4. PIOVESAN, Flávia; FACHIN, Melina Girardi; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Comentários à Convenção
Americana sobre Direitos Humanos. Rio de Janeiro/RJ: Forense, 2019. I. 289.
5. NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. Ed. 11. Salvador/BA: JusPodivm. 2016. Fls. 404.
6. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. Ed. 2ª. Rio de Janeiro/RJ: Forense. 2014. I. 19.
7. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. Ed. 2ª. Rio de Janeiro/RJ: Forense. 2014. I. 48.
8. LIRA, Jairo Paes de. O Juiz Fardado nos Conselhos da Justiça Militar Estadual. Direito Penal e Processual Penal
Militar. Caderno Jurídico. São Paulo: Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, 2001. 66/67.
7000207-13.2025.7.00.0000
40001375342.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR